Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRENTENSÃO DA AUTORA. RESISTÊNCIA PARCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de ação cujo objeto é a exibição de documentos relativos a diversos períodos da execução contratual, caso o réu tenha resistido a apresentar documentos relativos apenas a parte do período, a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes é medida que se impõe.
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que, por sua conduta omissiva ou comissiva, motiva o ajuizamento da ação deve arcar com os custos dela decorrentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.